Tribunal: STF
Processo: Rcl 91387
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0100481-22.2016.5.01.0045, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.

O reclamante relata que:

Na ação trabalhista originária, a trabalhadora pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o Banco Santander S.A, aduzindo que, em que pese ter sido contratada pela CORE VALUE BPO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, exercia diretamente a atividade-fim daquele, pleiteando o enquadramento como bancária, além de todos os consectários legais da relação laboral. 
[...]
O Eg. o Tribunal Regional do Trabalho entendeu pela ilicitude da terceirização havida, deferindo o pedido de vínculo de emprego com o Banco e, consequentemente, o enquadramento da trabalhadora na categoria bancária.
[...]
Após interposição de Recurso de Revista pelo Banco, a 7ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Recurso da empresa para manter a decretação da ilicitude da intermediação de mão de obra e, consequentemente, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o banco Reclamante
[...]
Oportuno destacar que, nos autos do processo originário, está pendente de julgamento, no âmbito do C. TST, o Agravo Interno em Recurso extraordinário interposto pelo Banco [inexistente o trânsito em julgado], apesar de esgotada as instâncias recursais. 
Neste contexto, a r. decisão reclamada ignora e desrespeita, em absoluto, as decisões com efeito vinculante proferidas por este Excelso STF, notadamente na ADPF 324 e RE 958252 - Tema 725/RG, bem como da ADC 48, da ADI 5.625, da ADI 3.961 e do RE 635546 - Tema 383/RG, o que autoriza sua cassação, conforme restará demonstrado abaixo (doc. 1, pp. 2-4).
 
Afirma que:

[...] o objeto do contrato de terceirização consiste na prestação de serviços relacionados a operações de empréstimo com consignação em folha de pagamento, com a recepção e encaminhamento de propostas referentes à operação de crédito; a coleta de informações cadastrais e de documentação; e outras atividades relacionadas à concessão de empréstimos/financiamentos, inclusive controle e processamento de dados.
Por conseguinte, é fato incontroverso que a trabalhadora foi contratada para a função de Promotora de Vendas pela empresa CORE VALUE BPO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA - contratada para a prestada de serviços de correspondente bancário pelo Banco reclamante. 
Contudo, apesar de ser fato incontroverso a terceirização de serviços de correspondência bancária, o v. Acórdão Regional mantido pela decisão reclamada do C. TST, decidiu por reputar ilícita a terceirização havida entre as partes, sob o fundamento de realização das atividades fins do banco reclamante (doc. 1, p. 7).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 

d) no mérito, que a reclamação constitucional seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a decisão/acórdão prolatado pelo C. TST, no processo originário nº 0100481-22.2016.5.01.0045, determinando-se que outro julgamento seja realizado com observância da autoridades das decisões vinculantes proferidas na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625, na ADI 3.961, no RE 958.252 [Tema 725/RG], no RE 635546 [Tema 383/RG] e na ADC 66 ou, alternativamente, para reconhecer a licitude da terceirização e afastar o reconhecimento do vínculo de emprego (doc. 1, p. 26).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48,  a ADC 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 
 
 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

 É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 
 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência  de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 

No caso concreto, observo que o TST, ao proferir a decisão reclamada, manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Transcrevo o voto condutor do acórdão reclamado, no que interessa:
Quanto ao tema “vínculo de emprego – transcendência política reconhecida na decisão unipessoal”, na oportunidade do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324, em 30/8/2018, o Supremo Tribunal Federal consagrou a possibilidade de terceirização de serviços ligados à atividade-fim das empresas privadas mediante a adoção da seguinte tese: "É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada". 
A ampla liberdade para a contratação de serviços terceirizados no âmbito das empresas privadas foi enaltecida, ainda, no julgamento do RE-958.252, na mesma Sessão do dia 30/8/2018, fixando-se a seguinte tese no Tema nº 725 da Tabela de Repercussão Geral:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante
Todavia, no caso concreto, extrai-se do quadro fático-probatório delineado no acórdão regional a presença dos requisitos do vínculo empregatício (arts. 2º e 3º da CLT), notadamente o da subordinação. 
Nesse contexto, ainda que afastada a impossibilidade de contratar serviços vinculados à atividade-fim da tomadora, remanesce hígido o fundamento autônomo e suficiente da fraude no ajuste, revelada pela presença de todas as condições para a formação do liame de emprego, em especial da subordinação direta da parte reclamante à empresa tomadora de serviços. 
Assim, inviável a reforma da decisão agravada no aspecto (documento  34, p. 9).

Por oportuno, transcrevo também trecho do acórdão resultante do julgamento do recurso ordinário, que bem esclarece o entendimento da Justiça do Trabalho, no caso concreto:

A jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho fixou seu entendimento no sentido de que "a contratação de trabalhador por empresa interposta é ilegal, firmando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços", como regra, excepcionando apenas o trabalho temporário e os serviços de vigilância, limpeza e conservação, "bem como a dos serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação", na cristalina dicção do Enunciado 331 da Súmula. 
Portanto, para que a terceirização seja lícita ela deve se inserir na atividade-meio, com especialização dos serviços tomados e estarem ausentes os requisitos da pessoalidade e subordinação dos empregados da prestadora com relação à tomadora de serviços. 
No caso em tela, trata-se da contratação de empresa interposta para o fornecimento de mão de obra, sob o manto de contratos para realização de atividades bancárias e financeiras, sendo certo que essas atividades constituem etapa fundamental do atendimento oferecido pelo recorrente a seus clientes primeiro porque a atividade transferida a terceiros está relacionada à atividade principal do banco réu ou ao seu core business e que foi contratada com os clientes do réu, segunda porque a atividade exercida pelos trabalhadores terceiros com o banco recorrente desenvolveu-se com subordinação, pessoalidade, não-eventualidade e onerosidade.
[...]
A atividade fim é constatada quando os serviços realizados são o objeto social do Banco.
[...]
Data venia dos argumentos esposados pelo recorrente, entendo que, in casu, restou provado o emprego da força de trabalho da autora na atividade fim do seu tomador de serviços. Destaque-se que a reclamante tinha acesso ao sistema do banco para exercer seu mister. 
A subordinação direta foi evidenciada quando a testemunha afirmou que " a reclamante normalmente se reportava ao gerente geral da agência; que o supervisor da Core, só passava na agência cerca de uma vez ao mês;". 
Portanto, resta evidenciado que houve fraude na terceirização dos serviços prestados pela reclamante, perpetrada com o intuito de impedir a aplicação dos preceitos trabalhistas (artigo 9º da CLT). Por conseguinte, configura-se a ilicitude da terceirização (Súmula 331/TST). 
E, ainda que a subordinação direta não restasse evidenciada, mesmo assim há que considerar que a trabalhadora estava vinculada à subordinação estrutural ou integrativa do primeiro reclamado, consistente na sua integração à dinâmica empresarial do tomador dos serviços, formando-se com ele o vínculo empregatício direto (documento 11, pp. 6-8).

Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços com fundamento na impossibilidade de terceirização da atividade-fim, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.

No mesmo sentido, transcrevo:

  DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).

 CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).

 Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. Nesse ponto, lembro que a ilicitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.

Por fim, observo que a questão do enquadramento sindical, debatida nos autos de origem, não encontra aderência estrita com os precedentes vinculantes apontados. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725). REENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação, afastando o vínculo empregatício. A ora agravante buscava na inicial da reclamação afastar o vínculo empregatício, pretendendo, ainda, que o trabalhador não seja enquadrado como bancário e não usufrua das convenções coletivas da categoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado tem aderência estrita aos paradigmas vinculantes indicados. III. Razões de decidir 3. A agravante pretende que, com o afastamento do vínculo empregatício, o trabalhador não possa ser enquadrado como bancário e, assim, não se beneficie das respectivas convenções coletivas firmadas pela categoria. Todavia, essa matéria não encontra aderência estrita com os precedentes vinculantes apontados, que não trataram do tema de enquadramento sindical. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CLT, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. (Rcl 70150 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024)

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e as empresas tomadoras de serviço, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Intime-se. Comunique-se com urgência..

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator